Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em decisão de 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), dentre elas a “(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 169).



     Em 14/2/2025, a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA informou que sua esposa Luciana Boraldo está internada, na UTI, do Hospital São Luiz em Campinas/SP, desde o dia 24/5/2025, após realização de cirurgia cardíaca, em decorrência de estado grave de saúde (eDoc. 192). 



     Além disso, juntou relatório médico, que confirma a internação de Luciana Boraldo (eDoc. 193).



    Ao final, requereu “autorização, para deslocamento do Réu, de seu endereço residencial, na Via Nova Essen, nº 118, Bairro Chácara Nova Essen, na Cidade de Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13233-402, até o Hospital São Luiz Campinas, na Avenida Andrade Neves, nº863, na Cidade de Campinas/SP, CEP 13.013-161.” Bem como requereu autorização para que possa permanecer na cidade de Campinas, “levando em consideração a distancia entre as duas cidades, a situação de autossuficiência do Réu, o qual encontra-se sem trabalhar, impossibilitado do custeio de despesas diárias de deslocamento, considerando o quadro grave de saúde de sua esposa, sem previsão de alta médica.”



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA  demonstrou que o quadro de saúde de sua esposa Luciana Boraldo é grave e que está atualmente internada no Hospital São Luiz em Campinas/SP, localizado na Avenida Andrade Neves, nº863, na Cidade de Campinas/SP, CEP 13.013-161.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente AILDO FRANCISCO LIMA , CPF nº 137.548.918-63, pelo período de internação de sua esposa, até Campinas/SP, com área de monitoramento adstrita ao Hospital São Luiz em Campinas/SP, localizado na Avenida Andrade Neves, nº863, na Cidade de Campinas/SP, CEP 13.013-161 e endereço que ficará hospedado em Campinas/SP, para realizar o revezamento de visitação da sua esposa na UTI .



    Além disso, DETERMINO que seja informado nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o endereço em que o réu ficará hospedado na cidade de Campinas/SP, enquanto perdurar a internação de sua esposa, sob pena de revogação da autorização concedida.



    Após a visita, deverá comprovar o retorno à comarca, no prazo de 24 horas, mediante juntada de documentação idônea.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP, para conhecimento e acompanhamento. Além disso, para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado de monitoramento eletrônico, após retorno de AILDO FRANCISCO LIMA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente